Tribunal: TJBA
Processo: 8004499-35.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004499-35.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: EDNEI SANTOS ARAGAO

Advogado(s)
:
LAYZE MORAES LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO SOB VIGÊNCIA DA LEI N° 11.795/2008. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA APELADA DETERMINOU A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. TODAVIA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. TERMO DE RESPONSABILIDADE E GRAVAÇÃO PÓS-VENDA DEMONSTRANDO CIÊNCIA DO CONTRATANTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO, NÃO DE FORMA IMEDIATA. DEDUÇÕES CABÍVEIS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PROPORCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Consumidor ajuizou ação alegando vício de consentimento em contrato de consórcio firmado em 31/07/2021, sob vigência da Lei n° 11.795/2008, por suposta promessa de contemplação imediata. Sentença determinou rescisão e devolução imediata de R$ 25.023,86. Administradora apelou sustentando inexistência de vício, necessidade de restituição ao final do grupo e cabimento de descontos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Comprovação de vício de consentimento, momento da restituição dos valores ao consorciado desistente em contrato firmado sob vigência da Lei n° 11.795/2008 e possibilidade de dedução de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprovou o alegado vício de consentimento, descumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC. Termo de responsabilidade assinado e gravação de ligação pós-venda demonstram que o contratante tinha plena ciência de que não havia promessa de contemplação imediata. Configurada desistência voluntária, subsistindo o direito à restituição, mas não de forma imediata. Conforme Tema Repetitivo n° 312 do STJ, aplicável aos contratos sob vigência da Lei n° 11.795/2008, a devolução deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial. São legítimas as deduções da taxa de administração proporcional aos serviços prestados e do seguro contratado. Cláusula penal afastada por ausência de comprovação da penalidade e do prejuízo ao grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e: (i) determinar restituição em até 30 dias após encerramento do grupo; (ii) autorizar deduções proporcionais da taxa de administração e do seguro contratado.

Em razão da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de cinquenta por cento para cada, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre a sucumbência respectiva de cada parte, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelado.

TESES JURÍDICAS:

A alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio exige prova robusta, não sendo suficiente declaração unilateral desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

Aplica-se o Tema Repetitivo n° 312 do STJ aos contratos firmados sob vigência da Lei n° 11.795/2008, com restituição em até 30 dias após encerramento do grupo.

São dedutíveis da restituição a taxa de administração proporcional e o seguro contratado, mas não cláusula penal sem comprovação de prejuízo.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Arts. 373, I, e 1.003, § 5°, CPC; Arts. 4°, 19, 21, 22 e 30 da Lei n° 11.795/2008.

Jurisprudência: Tema Repetitivo n° 312 (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010); Súmula n° 538/STJ; AgInt no REsp 1.693.793/DF (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019); AgInt no REsp 1.689.423/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019; APL 05018085420178050201 (Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publicado em 10/02/2021); Apelação 80116009220228050001 (Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, publicado em 05/06/2024); Apelação Cível 5273557-70.2022.8.13.0024 (Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgado em 01/12/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004499-35.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e como apelada EDNEI SANTOS ARAGAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator